Tribunal: TJMT
Processo: 0005024-22.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005024-22.2017.8.11.0037
Recorrente: Guilherme Kok
Recorrido: Sinagro Produtos Agropecuários
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Guilherme Kok, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97979972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA DA OCORRÊNCIA NOVAÇÃO VERBAL A ENSEJAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE AJUSTE VERBAL APENAS PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO EM QUATRO MESES – CONVENÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIA NOVAÇÃO – PARTES E OBRIGAÇÃO MANTIDAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO - JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PRORROGAÇÃO – INÉRCIA DO EXECUTADO NA ENTREGA DO PRODUTO MESMO NA DATA DO NOVO VENCIMENTO - MANTIDA A MULTA MORATÓRIA DE 10% - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do STJ, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (animus novandi). (AgInt no AREsp 1535055/PR).
No entanto, com base na orientação da mesma Corte, o acordo extrajudicial firmado entre credor e devedor principal para mera prorrogação do pagamento da dívida não implica em novação uma vez que tanto as partes quanto a obrigação em si continuam as mesmas.
Se o coordenador técnico da empresa exequente/embargada confirma em seu depoimento que, em função da baixa produtividade de sementes de milho objeto de outro contrato havido entre as partes, houve sim um ajuste verbal sob a orientação da diretoria comercial da credora exequente, convencionando a prorrogação do prazo final para a entrega da soja prometida na CPR, somente a partir nesse novo vencimento é que o título se tornou exigível, e passível de acréscimo de juros de mora.
Contudo, se na data do ajuizamento da execução já se havia escoado o novo prazo (prorrogado) de vencimento, não há se falar em extinção da execução por falta de condições da ação ou pressupostos processuais, sendo evidente a exigibilidade do título, inclusive com a multa moratória”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0005024-22.2017.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 11/08/2021, p. 17/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Guilherme Kok, em face da sentença proferida nos Embargos à Execução no 5024- 22.2017.8.11.0037 (Cód. 192503) opostos pelo ora apelante contra a Execução para entrega de Coisa Incerta no 9321-09.2016.8.11.0037 (Cód. 177485) ajuizada por Sinagro Produtos Agropecuários S/A, que rejeitou os argumentos defensivos apresentados pela embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 360 do Código Civil, ao argumento de que “o que ocorreu à época dos fatos foi a NOVAÇÃO da dívida, não fosse assim não se alteraria substancialmente a obrigação com alteração da quantidade outras obrigações, outras dívidas aliás para quitar as anteriores”.
Recurso tempestivo (id 100029980) e preparado (id 100027967).
Contrarrazões no id 102018472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 360 do Código Civil, amparada na assertiva de que “o que ocorreu à época dos fatos foi a NOVAÇÃO da dívida, não fosse assim não se alteraria substancialmente a obrigação com alteração da quantidade outras obrigações, outras dívidas aliás para quitar as anteriores”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“O fato, porém, é que a simples dilação consensual do prazo de vencimento do título que embasa a execução ora em discussão não configura, de per si, uma novação da cédula.
(...)
Ou seja, para que haja novação, é necessário que fique evidente a vontade mútua das partes, ainda que tacitamente, de extinguir uma obrigação original, substituindo-a por uma nova. Não foi isso, absolutamente, o que se pretendeu com o ajuste verbal.
O que ficou evidente nos autos é o fato de a credora, de forma voluntária, ter estendido o prazo final para a entrega da fração do produto pendente.
Todavia, esse diferimento do prazo em nada se confunde com novação, uma vez que tanto as partes envolvidas quanto a obrigação continuam as mesmas”. (id 97979972 - Pág. 6/7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ocorrência de novação no caso em exame, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias acerca da não ocorrência de novação no caso em análise, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1816448/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 917, § 2o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.